Tribunal: STF
Processo: HC 177481
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 10) interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária (eDOC 9).
    O recorrente acosta o inteiro teor da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, requerendo, ao final, o provimento de recurso a fim de que seja revogada a segregação cautelar imposta, acrescendo aos argumentos já apresentados quando do ajuizamento da impetração o apontado excesso de prazo da medida.
    É o relatório. Decido.
    1. Verifico que a defesa trouxe, em sede de agravo regimental, os documentos necessários à análise da controvérsia.
    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    2. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. De início, verifico que alegações relativas ao suposto excesso de prazo da medida extrema não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    2.2. Noutro passo, observo que o juízo singular verificou a presença de indícios suficientes de autoria a autorizar a imposição da medida extrema, fundamentada nestes termos (eDOC 11, p. 134 - eDOC 12, p. 2, grifei):
    “Consoante apurado junto aos autos n. 0002568-59.2018.8.24.0019, os indiciados Fernando Perrude da Silva e Fred Guilherme dos Santos teriam cometido crime de roubo no município de Presidente Castelo Branco (SC), tendo como vítimas Valmir Secco e Fernanda Jacomini Secco. Ambos foram presos preventivamente junto àqueles autos. 
    Outrossim, após realização de novas investigações, a polícia passou a suspeitar dos representados Alex Sandro Maciel e Sérgio Saraiva Ferreira os quais, em declaração complementar proveniente das vítimas, foram reconhecidos, o primeiro como sendo o terceiro autor do crime de roubo e o segundo como sendo uma pessoa que esteve no escritório poucas semanas antes dos fatos e, inclusive, fornecido o número de telefone (41) 999988-4491 (fls. 108/110 e 114/115), linha telefônica esta a qual Fred Guilherme dos Santos buscou manter contato enquanto praticava o crime de roubo, ou logo após ter este sido praticado (fl. 17), linha esta, inclusive, que deixou de ser utilizada por Sérgio Saraiva após o cometimento do crime (fl. 22). 
    Consoante investigações, o veículo que teria sido usado pelos agentes para deslocarem-se de Presidente Castello Branco (SC) até Curitiba (PR) teria sido uma caminhonete de cor branca, sendo que Sérgio Saraiva justamente foi abordado por policiais civis conduzindo uma Nissan/Frontier de cor branca (fl. 4). Tal automotor, segundo a Consessionária Arteris, teria registrado passagem "às 05:23:26 do dia 26/05/18, no pedágio do município de Fazenda Rio Grande, na BR 116 sentido Santa Catarina, às 06:07:33 do dia 26/05/18, na praça de pedágio do município de Rio Negro, sentido Santa Catarina, e, após o roubo, já retornando para o Paraná, às 00:54:17, na praça de pedágio do município de Rio Negro, e às 01:33:39, novamente no pedágio do município de Fazenda Rio Grande, sentido Curitiba" (fls. 4 e 19/21). 
    Tais horários, referiu a autoridade policial, são compatíveis com o horário do suposto crime de roubo e com o lapso temporal necessário para o deslocamento de Presidente Castello Branco (SC) à Curitiba (PR), bem como o posicionamento de ERB dos aparelhos celulares utilizados pelos supostos criminosos (fls. 4/5). 
    Ademais, como bem frisou o parquet, na tentativa de contato de Fred Guilherme dos Santos com os ora representados Sérgio Saraiva Ferreira e Alex Sandro Maciel, os registros remetem à mesma localização para os três, consoante depreende-se do documento de fls. 13/14. 
    Assim, aliando os relatos das vítimas, em especial seu reconhecimento pessoal, com a realidade minuciada na representação policial, tem-se presente o fumus commissi delicti.
    (…) 
    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva é cabível na espécie, face a presença do perigo de liberdade (periculum libertatis), aliado a insuficiência/inadequeção das medidas alternativas, já que sua concessão pressupõe a liberdade dos acusados, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação visualizada nos autos, já que não se mostram suficientes à repressão e à reprovabilidade do delito, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 
    (…) 
    Com efeito, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, que pode ser entendida como a necessidade de se evitar a reiteração criminosa caso os acusados permaneçam em liberdade (prevenção in concreto). 
    Ademais, a prisão preventiva fundada na ordem pública constitui um dos mecanismos do processo penal na busca de resguardar um de seus fins, qual seja, a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos propósitos da própria função jurisdicional, qual seja, o escopo social. 
    Da leitura dos autos, verifica-se que estarem presentes indicativos da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que os crimes foram, em tese, praticados, in casu, de roubo majorado e porte de arma de fogo, conforme os acima relatado. 
    (…) 
    A conveniência da instrução criminal denota a relevância da prisão provisória, visando a conservação das provas, notadamente pelo fato de que, em liberdade, os indiciados causariam temor às testemunhas e vítimas. 
    Imperioso frisar que as investigações apontam que, a princípio, o crime em questão teria sido cometido em Presidente Castello Branco (SC) por agentes que residem em cidades distantes do Paraná, e, provavelmente, estudaram o comportamento e o cotidiano das vítimas antes de dar ensejo à prática delituosa lembrando que Sérgio Saraiva Ferreira foi reconhecido pelas vítimas em razão de ter estado poucas semanas antes em seu estabelecimento comercial.
    (…)”
    Como se observa, a custódia cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, em vista do modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que, em momento anterior aos fatos, ter-se-ia deslocado a Estado da federação distinto daquele onde reside com o fim de visitar o estabelecimento pertencente às vítimas, tudo a indicar a premeditação na prática do delito.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece que o modus operandi empregado na conduta delitiva imputada constitui elemento apto a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e maior periculosidade do agente, de maneira a justificar a imposição da segregação provisória do convívio em sociedade. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: 
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)
    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168704 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)
    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
    Por derradeiro, pontuo que a análise das alegações relativas à suposta ausência de indícios de participação do paciente no delito imputado demandaria inequívoco revolvimento fático probatório para ser compreendida, o que, consabido, é inviável em sede de habeas corpus.
    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora aduzidos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente